Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-55.2016.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000311-55.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SUELLEM PATRYCIA DA CRUZ - CPF: 024.916.511-22 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — DIRETO À SAÚDE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — VALOR INESTIMÁVEL — ARBITRAMENTO — EQUIDADE — EXCLUSÃO DAS ASTREINTES — POSSIBILIDADE — REQUISITOS DO TEMA 106 STJ — PREENCHIDOS — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A obrigação de fazer imposta ao Estado, nos casos de saúde dá-se em caráter excepcional, e serão concedidas somente se preenchidos todos os critérios estabelecidos no recurso repetitivo - Tema STJ 106.

Sendo certo que as demandas dessa natureza objetivam a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável justifica-se a fixação de honorários por equidade.

“O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”. STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, na Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela Específica n. 0000311-55.2016.8.11.0096, proposta por
Suellem Patrycia da Cruz
que condenou o recorrente a fornecer em favor da autora o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, à proporção de uma ampola por dia, até quarenta dias após o parto da requerente.

O Apelante alega que o valor fixado a título de honorários é desarrazoado, uma vez que sendo inestimável o proveito econômico, deve-se utilizar a apreciação equitativa, observando o disposto no §2° do artigo 85.

Assevera que é indevida a aplicação de multa diária no caso de eventual descumprimento de decisão judicial, visto que não está havendo demanda resistida por parte do Apelante para o efetivo cumprimento da decisão exarada pelo juízo singular.

Com essas considerações requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios nela arbitrados, bem como a substituição da multa diária pela penhora online (Id. 23440992 e 23440993).

Sem contrarrazões (Id. 23440996).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar sentença de modo a minorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados e excluir a multa (Id. 32072460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Suellem Patrycia da Cruz propôs Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, uma ampola por dia, até quarenta dias após o parto (Id. 23440990).

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela em 11/04/2016, nos seguintes termos:

"(...) DEFIRO a tutela antecipada especifica, para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer a SUELLEM PATRYCIA DA CRUZ,
no prazo de 72 horas, o medicamento ENOXAPARINA SODICA 40mg
, uma ampola por dia, até quarenta dias apos o parto, cujo fornecimento estará condicionado a comprovarão periódica da necessidade de manutenção do tratamento — a cada 3 meses — sob pena de suspensão do fornecimento.

(...)

Em caso de eventual descumprimento desta obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso
, fixo a titulo de multa diária a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 70.000,00(setenta mil reais)
. (....)" (
Destaquei)

Após, o ato sentencial prolatado em 22/05/2017, além de confirmar a antecipação de tutela condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Diante das decisões o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação requerendo a reforma da à sentença para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios nela arbitrados, bem como a substituição da multa diária pela penhora online.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que assiste razão ao Recorrente no que tange aos honorários advocatícios, isto porque, tenho que nas demandas relacionadas à preservação do direito constitucional à vida e/ou saúde a ser assegurada pelo Estado, deve ser mantida a possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, tendo em vista que o proveito econômico é inestimável.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIRETO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado Administrativo n. 3).

2. O STJ, no julgamento do Tema 106, firmou o entendimento de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. Não se pode concluir que a exigência da comprovação da hipossuficiência financeira, como requisito para o Poder Público fornecer gratuitamente a medicação prescrita ao autor, leve ao reconhecimento de um estimável proveito econômico.

4. A obrigação de fazer imposta ao Estado, em tais casos, dá-se em caráter excepcional, somente se preenchidos todos os critérios estabelecidos no recurso repetitivo, sendo certo que as demandas dessa natureza objetivam a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1881171/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 09/03/2021).

No que tange a multa, ao contrário do que alega a parte Apelante, é sim, possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória – astreintes –, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Contudo, no caso concreto, destaca-se que da data da concessão da medida liminar (11/04/2016) até a devida aquisição do medicamento (09/05/2016) se passaram tão somente 28 (vinte e oito) dias, motivo pelo qual entendo que a fixação de multa diária não deve persistir (Nota Fiscal: Id. 23440971).

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539).

Em recente decisão o STJ fixou que
“o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
. STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).

Nesse contexto, com respaldo na legislação e na jurisprudência da Corte Superior, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das
astreintes
, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para
excluir

a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

Partindo dessas premissas a sentença também merece retificação no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Da Remessa Necessária

Consoante às informações apresentadas na exordial, a autora, durante o primeiro trimestre de gestação, foi diagnosticada como portadora de Trombofilia, sendo-lhe indicado o início imediato do tratamento com o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg.

É certo que no julgamento do Tema 106, o Superior Tribunal de Justiça previu critérios para o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme é possível observar da ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1.657.156/RJ, Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/05/2018).

A tese do STJ é cristalina no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos
cumulativamente
.

No caso em espécie, a Autora comprovou todos os requisitos exigidos pela Corte Superior (Ids. 23439043 p. 1/4). Assim, no que tange ao mérito a sentença deve ser ratificada.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível, e
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e excluir a multa diária fixada, mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021